Tribunal: TJES
Processo: 5004894-30.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004894-30.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DAVIDSON DE ALMEIDA MIRANDA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004894-30.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: DAVIDSON DE ALMEIDA MIRANDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido e estabeleço a mensalidade do plano telefônico do autor em R$44,99, ficando a requerida obstada de cobrar valor diverso. Condeno a requerida na restituição ao autor da quantia de R$279,99, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno a requerida, ainda, no pagamento ao autor da quantia de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. O descumprimento da obrigação de não fazer resultará na conversão da obrigação em perdas e danos que, desde já, arbitro em R$4.000,00, hipótese que importará no cancelamento do plano telefônico atual e necessidade de migração para outro plano, medida que se faz necessária para prevenir prolongamento excessivo da fase de cumprimento de sentença”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a ilegalidade cometida pela parte ré, como causa bastante para ensejar danos indenizáveis, referente ao(à) à cobrança por serviço não contratado/aderido e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao reconhecimento do ato ilícito referente à cobrança indevida do serviço de AUTENTICAÇÃO TURBONET.

Contudo, em relação aos danos morais, não verifico que no caso concreto tenha havido violação a direito que ensejasse o pagamento de indenização a este título.

No mesmo sentido:

«[...] 4. A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando inexistente a inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação [...] (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 625.561/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)»

«[...] 3. Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). 4. Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015, grifei). 5. Recurso Especial parcialmente provido (STJ, REsp n. 1.660.377/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 19/6/2017)»

«[...] 2. Ao contrário do que aduz o Agravo Regimental, a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015) [...] (STJ, AgRg no REsp 1523291/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo afastar a condenação em indenização por danos morais.

Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)